Tribunal: TJMT
Processo: 0031616-62.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031616-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 063.797.961-34 (APELANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEORLY RAMOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 551.789.601-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO HENRIQUE RAMOS SILVA - CPF: 535.921.151-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA ALEXANDRA RAMOS DA SILVA - CPF: 551.789.791-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUTHENIO SILVA NETO - CPF: 884.017.741-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO DECRETO-LEI Nº 911/69.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de João Antônio da Silva contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Honda S/A, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial e extinguindo a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O espólio pleiteava a restituição do bem apreendido ou a conversão da obrigação em perdas e danos, além da aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. A ação originária de busca e apreensão havia sido extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há título executivo judicial apto a amparar a execução ajuizada; (ii) estabelecer se é possível a liquidação e execução de indenização por perdas e danos decorrente da revogação da liminar, nos próprios autos; e (iii) determinar se é aplicável a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença depende da existência de título executivo judicial com obrigação certa, líquida e exigível, inexistente no caso concreto, pois a sentença extintiva não examinou o mérito da demanda e não fixou obrigação condenatória.

2. A revogação da medida liminar, por si só, não gera título executivo judicial, sendo necessária a apuração do direito material e eventual responsabilização em ação própria.

3. A responsabilidade prevista no art. 302 do CPC somente se aplica quando há improcedência do pedido e análise de mérito, o que não ocorreu, pois a extinção da ação de origem deu-se por ausência de pressuposto processual.

4. A aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, com análise do mérito, além de previsão expressa na sentença, requisitos não presentes na hipótese.

5. A manutenção do bem pelo credor fiduciário não configura ilegalidade, tendo em vista a higidez do contrato de alienação fiduciária e a ausência de comando judicial determinando a restituição do bem ou fixando indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução de mérito não gera título executivo judicial, inviabilizando a instauração válida do cumprimento de sentença.

2. A revogação da medida liminar por ausência de pressuposto processual não autoriza, por si só, a execução de indenização por perdas e danos nos próprios autos.

3. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 somente é cabível em caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, com análise do mérito e fixação expressa na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de João Antônio da Silva
, contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Banco Honda S.A
, que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Em sentença (ID. 306649391), o
juízo a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Honda S/A, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial que embasasse a pretensão executória, nos termos do art. 525, §1º, III, do CPC. Em decorrência, extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de título executivo judicial. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 306649394), o apelante alega que a decisão atacada merece reforma, pois a revogação de uma medida liminar tem o efeito de restabelecer a situação anterior à sua concessão, ou seja,
o status quo ante
. Argumenta que a executada seria apenas fiel depositária do bem, entretanto o alienou sem o conhecimento do juízo, assumindo o risco da improcedência judicial.

Sustenta o recorrente que é desnecessária a revogação explícita da tutela antecipada, uma vez que a revogação tácita decorre da própria improcedência da demanda, conforme inteligência do artigo 309, inciso III, do Código de Processo Civil. Afirma que não há que se falar em ausência de título executivo que ampare a pretensão executória, tendo em vista que a demanda foi extinta sem resolução de mérito e seus efeitos são o retorno ao status quo ante.

Aduz o apelante que, no que tange à tutela de urgência, o art. 302 do CPC adotou a teoria do risco-proveito, estabelecendo que o beneficiário da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa sempre que ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Destaca também a possibilidade de que a reparação seja nos próprios autos, conforme previsto no parágrafo único do referido artigo.

Argumenta ainda que a responsabilidade prevista no art. 302 do CPC é objetiva, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo. Sustenta que, com a extinção/revogação da medida liminar, deve ser liquidada nos próprios autos, pois formou-se título executivo judicial, nos termos do Art. 515, inciso I, do CPC.

Quanto à aplicação da multa de 50% do contrato, prevista no Art. 3º, §6º da Lei 911/69, o recorrente alega que o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, admite interpretação extensiva do dispositivo para aplicar a multa quando na hipótese de improcedência/extinção da lide houver venda antecipada do bem em questão. Cita precedentes jurisprudenciais para fundamentar sua tese.

Por fim, requer provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do título executivo judicial e autorizado o prosseguimento da execução. Requer ainda o reconhecimento da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. Por fim, requer a liberação dos valores depositados judicialmente em favor do espólio exequente.

Contrarrazões sob ID. 306649398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de João Antônio da Silva contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Honda S.A. O presente processo teve origem em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Honda S.A. em face de João Antônio da Silva, com o objetivo de retomada de motocicleta em razão de inadimplemento contratual.

A liminar foi deferida em 15/07/2015, sendo o bem apreendido em 06/12/2017, sem, contudo, ter sido realizada a citação do requerido. No curso da demanda, constatou-se que o réu havia falecido em 30/08/2013, ou seja, em data anterior à propositura da ação, o que ensejou a revogação da liminar e a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Posteriormente, os sucessores do falecido requereram o cumprimento de sentença, pleiteando a restituição do bem ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 13.964,73, conforme a Tabela FIPE da época da apreensão, além da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, no valor de R$ 6.980,98, totalizando R$ 20.945,71.

O Banco Honda S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 306649384) e, para garantia do juízo, realizou o depósito do valor integral executado, no montante de R$ 20.945,71 (ID. 306649385). Tal providência viabilizou a concessão de efeito suspensivo à impugnação, diante da alegação de inexistência de título executivo judicial, ausência de condenação expressa na sentença e cobrança indevida da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O magistrado acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao reconhecer que a execução promovida carecia de título executivo judicial válido.

Os pontos controvertidos consistem em: (i) a existência ou não de título executivo judicial que ampare a pretensão de restituição do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, considerando que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito; (ii) a possibilidade de execução nos próprios autos dos efeitos da revogação tácita da liminar de busca e apreensão; e (iii) a aplicabilidade da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei nº 911/69 em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.

Adentrando ao mérito
, a tese recursal apresentada afirma que a revogação da medida liminar implicaria, automaticamente, o retorno ao status quo ante, o que autorizaria a restituição do bem apreendido ou a sua conversão em perdas e danos. No entanto, tal argumento não se sustenta diante do conteúdo da sentença recorrida, uma vez que os pontos controvertidos concentram-se justamente na existência, ou não de título executivo judicial que ampare tal pretensão, especialmente considerando que a demanda foi extinta sem resolução de mérito.

No sistema processual civil brasileiro, o cumprimento de sentença está condicionado à existência de título executivo judicial válido e eficaz. A execução, por sua própria natureza, exige que a obrigação exequenda esteja consubstanciada em um título que contenha certeza, liquidez e exigibilidade, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Assim, não se configura título executivo judicial hábil à execução a sentença que não contenha comando condenatório expresso, sendo vedado ao magistrado, na fase de cumprimento, modificar a natureza da sentença, sob pena de violação aos princípios da congruência, da inércia da jurisdição e da coisa julgada.

A ausência de título executivo judicial configura vício insanável que compromete a própria constituição válida do processo de execução, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

É o que se extrai da disposição expressa contida no Código de Processo Civil:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

(...)

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”

A alegação de que seria desnecessária a revogação expressa da tutela antecipada não se sustenta, pois, ainda que se admita a existência de obrigação implícita de restituição do bem em razão da extinção do processo, o cumprimento de sentença não pode ocorrer com base em estimativa unilateral dos exequentes, ora apelantes.

Nessa hipótese, seria necessária a propositura de ação autônoma para apuração do
quantum debeatur
, com a conversão da obrigação de devolver o bem em perdas e danos e a verificação da existência de eventual compensação com créditos do devedor, especialmente em contratos com cláusula de alienação fiduciária.

A ausência de título executivo certo, líquido e exigível impede a instauração válida da fase executiva, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da coisa julgada.

Em casos semelhantes ao presente, segue a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO – ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 783, do CPC, dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC. Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (TJ-MT - AC: 00026534720158110040 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada pela ausência de título executivo judicial válido em favor da exequente, não há outra solução senão a decretação de nulidade da execução, com fulcro nos artigos 783 e 786 do CPC.” (TJ-MG - AI: 10439091041228003 Muriaé, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017)

Assim, ausente o título executivo judicial, inexiste pressuposto processual essencial à validade e regularidade do processo executivo.

Em continuidade, a parte recorrente sustenta que a responsabilidade decorrente do art. 302 do CPC é objetiva, bastando a comprovação do nexo entre o cumprimento da tutela provisória e o prejuízo experimentado.

Afirma a apelante que, com a revogação da medida liminar e a extinção do feito, formou-se título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo possível a liquidação e execução dos danos nos próprios autos, independentemente de nova ação.

Nesse contexto, o artigo 302 do CPC prevê que a parte que se beneficia de tutela provisória revogada ou cessada poderá ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, permitindo, em tese, a apuração dessa responsabilidade nos próprios autos. No entanto, tal dispositivo pressupõe a existência de um julgamento de mérito que reconheça o direito à reparação, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Assim, o argumento de que o art. 302 do CPC autorizaria a reparação nos próprios autos não se aplica ao caso, pois a sentença foi extintiva por ausência de pressuposto processual, sem análise do mérito da pretensão autoral, tampouco reconheceu qualquer direito subjetivo em favor do réu que justificasse a instauração de cumprimento de sentença.

Importa certificar que há distinção jurídica essencial entre a improcedência do pedido, que implica resolução de mérito contrária à pretensão do autor, e a extinção do processo sem resolução do mérito, que ocorre por ausência de pressupostos processuais ou condições da ação.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade prevista no art. 302 do Código de Processo Civil decorre automaticamente da improcedência do pedido, por representar julgamento de mérito que nega o direito material afirmado pelo autor. Entretanto, essa lógica não se aplica nos casos de extinção sem resolução de mérito, pois não há julgamento do conteúdo da demanda.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência lógica da improcedência do pedido, ou seja, da inexistência do direito anteriormente acautelado, independentemente da análise de culpa ou má-fé da parte beneficiada. Precedentes. [...]” ( AgInt no REsp n. 1.536.959/SP, 4ª Turma, j. 07.05.2019).

Ademais, não é possível a fixação do valor devido de forma unilateral pelo exequente, especialmente diante da controvérsia sobre a própria existência da obrigação e sobre os critérios para sua quantificação.

Quanto à multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, o juiz esclareceu que essa penalidade só pode ser aplicada quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente, isto é, quando o juiz analisa o mérito da causa e conclui que o credor fiduciário não tinha razão ao pedir a busca do bem.

No caso em exame, isso não ocorreu, pois a ação foi extinta antes mesmo de ser analisado o conteúdo do pedido, por uma questão processual (morte do réu antes do ajuizamento da ação). Portanto, a hipótese legal que autoriza a aplicação da multa não se configurou. Além disso, a aplicação dessa sanção exige decisão judicial expressa nesse sentido, o que também não houve na sentença extintiva. Assim, não há respaldo jurídico para exigir essa multa no cumprimento de sentença.

A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, de 50% do valor financiado, tem natureza punitiva e deve ser aplicada de forma restrita. No caso, a ação foi extinta sem resolução de mérito, pois o réu faleceu antes do ajuizamento, o que impediu a análise do suposto inadimplemento. Assim, não se verifica a hipótese legal para aplicação da penalidade.

Segundo o entendimento consolidado do STJ, essa multa só é cabível quando há sentença de improcedência na ação de busca e apreensão, ou seja, quando o mérito é julgado e se conclui que o credor não tinha razão para pedir a apreensão. Isso não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AFASTADA – MÉRITO – EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 911/69 NO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR FINANCIADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Não é o caso de acolher a pretendida afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que das razões recursais facilmente se extrai que a pretensão da agravante recai sobre a alegada omissão na decisão agravada acerca da necessidade de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/6, bem como quanto à incidência dos consectários legais na hipótese de conversão da obrigação de restituir o veículo apreendido em perdas e danos. Por outro lado, uma vez que a parte ré, ora agravante, sequer foi citada no feito originário, que foi extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, e § 1º, do CPC, resta afastada a alegação de preclusão da matéria atinente à aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69. II – Uma vez convertida a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, ao valor base, previsto pela Tabela FIPE na data da apreensão, deve ser acrescido juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso (data da apreensão).
III - A aplicação da multa estipulada no artigo 3º, § 6º, do artigo Decreto-lei nº 911/69 depende do julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão, circunstância não verificada nos autos em que a demanda foi extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14082924220248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) (g.n).

Ademais, a aplicação da multa demandaria determinação judicial expressa, o que não ocorreu na sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão. A multa não opera de pleno direito, mas depende de reconhecimento judicial, observados os requisitos legais.

Nesses termos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA NÃO FIXADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES . SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n . 911/69, estabelece que a sentença que decretar a 'improcedência da ação' de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado" (AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada . Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1826748 SC 2019/0201374-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (g.n).

Ausente julgamento de improcedência e não tendo havido fixação expressa da multa na sentença, é inadmissível sua cobrança em sede de cumprimento de sentença.

Derradeiramente, a manutenção da posse do veículo pelo Banco Honda S.A. mostra-se juridicamente adequada, tendo em vista que a apreensão ocorreu por força de medida liminar regularmente deferida no curso da ação de busca e apreensão, cuja eficácia perdurou até a extinção do processo.

O fato de a liminar de busca e apreensão ter sido revogada em razão do falecimento do réu não implica devolução automática da motocicleta financiada. Isso porque o contrato de alienação fiduciária permanece hígido, e a inadimplência é incontroversa.

Embora a demanda tenha sido posteriormente encerrada sem resolução de mérito, tal circunstância, por si só, não impõe a automática restituição do bem, especialmente diante da ausência de comando judicial expresso nesse sentido. Ademais, conforme destacado na sentença, a extinção do feito não desconstitui o contrato de alienação fiduciária que embasou a apreensão, o qual permanece válido e eficaz, assegurando ao credor fiduciário o direito à retenção do bem como garantia da dívida inadimplida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição do bem ao devedor somente é admitida quando preenchidos requisitos objetivos, como a existência de ação proposta pelo devedor, discussão plausível da dívida e caução da parte incontroversa, o que não se verifica na espécie.

Sob essa ótica:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. NÃO OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR ESTA CORTE
. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, para a manutenção do devedor na posse do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, devem estar presentes, concomitantemente, três requisitos: (I) ação judicial proposta pelo devedor contestando total ou parcialmente a dívida; (II) demonstração da plausibilidade da tese de cobrança indevida e (III) depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea. Hipótese não configurada na espécie. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1212228/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012). (g.n).

Eventual discussão sobre restituição ou indenização pressupõe apuração de valores e análise da existência de compensações entre as partes, sendo matéria incompatível com a via estreita do cumprimento de sentença e exigindo ação autônoma para sua adequada resolução.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025